Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. AUTOGESTÃO. CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. CONTRATO ANTERIOR À LEI No 9.656/98. REAJUSTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DO PERCENTUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento sumulado do STJ n.°608, inaplicável o CDC aos contratos de saúde oferecidos por planos de autogestão.
2. Aos contratos de saúde realizados anteriormente à vigência da Lei N° 9.656/98, e a ela não adaptados, não se aplicam os seus dispositivos. Repercussão Geral - TEMA n.o 123/STF.
3. O reajuste por faixa etária deve ser admitido, desde que atendidas algumas condições, como a previsão contratual, respeito aos limites percentuais estabelecidos e demais requisitos estabelecidos em lei e observância da boa-fé objetiva, que veda índices de reajustes desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado.
4. Consoante jurisprudência consolidada, não se mostra suficiente a previsão contratual genérica de mudança do valor da mensalidade de acordo com a faixa etária, sem que seja informado ao beneficiário, de forma clara, o percentual de reajuste praticado pela operadora. 5. Restando observado requisito formal para a validade da cláusula de reajuste, uma vez que há previsão expressa dos percentuais e observância da Súmula Normativa 03/2001 da ANS (possibilidade de tabela anexa), configura-se sua legitimidade, não havendo que se falar em abusividade automática somente pelo fato de que o reajuste foi implantado após mudança de faixa etária, quando foi seguido o que estava previsto em contrato.
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.